Tribunal: STF
Processo: Pet 12301
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de petição protocolada por Ivan Murad, com fundamento no art. 55, inciso XVIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, objetivando “apresentar fatos novos diretamente relacionados ao julgamento de Recurso Extraordinário interposto no bojo dos Embargos Infringentes n. 5000038-80.2021.4.04.7003, em trâmite perante a Vice-Presidência do e. TRF4 (e atualmente sobrestado em razão o julgamento do RE 656558 (Tema 309) em que são Recorridos o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ e a UNIÃO FEDERAL”.



    O peticionante narra que:



    a) o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizaram ação civil pública em seu desfavor e de outros agentes públicos e particulares, pela prática de atos ímprobos consistentes em supostas irregularidades ocorridas no processo licitatório que deu origem à construção do Hospital Municipal de Maringá/PR, envolvendo superfaturamento na execução da obra;



    b) a apelação interposta pelo ora requerente foi desprovida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mantendo-se a sentença que condenou o recorrente pelos alegados atos de improbidade;



    c) o Superior Tribunal de Justiça negou provimento aos diversos recursos especiais interpostos contra o acórdão do Tribunal Regional, incluindo o do ora peticionante, sendo certo, também, que os recursos extraordinários interpostos por dois corréus contra o acórdão do STJ não foram admitidos, tendo sido manejados os agravos dirigidos ao STF;



    d) “[c]onsiderando que haviam sido interpostos Recursos Extraordinários por Darci Mario Fantin, DM Construtora de Obras Ltda. e Ivo Espindola de Barros contra os v. acórdãos proferidos pelo e. TRF4 e, posteriormente, Agravos em Recurso Extraordinário contra as r. decisões que os inadmitiram, os autos foram remetidos ao e. STF (e autuados sob o n. 1.154.606/PR de ARE). Na e. Suprema Corte, o Exmo. Ministro Celso de Mello, em decisões monocráticas (mantidas após a oposição de declaratórios): (i) não conheceu do Recurso Extraordinário interposto contra o v. acórdão proferido pelo e. STJ; e (ii) ao apreciar os Agravos em Recurso Extraordinário, não conheceu dos Recursos Extraordinários interpostos contra o v. acórdão proferido pelo e. TRF4. As decisões foram confirmadas pela Colenda 2.ª Turma do e. STF e contra a decisão não foram interpostos outros recursos, sendo certificado o trânsito em julgado”;



    e) houve, também, “Recurso Extraordinário interposto por um dos Réus da Ação Civil Pública (Sr. Jairo Gianotto) contra acórdão proferido em sede de Embargos Infringentes, que foi sobrestado pelo e. TRF4 por força do art. 543-B do CPC/1973 e arts. 307 a 313 do Regimento Interno do TRF4 e aguarda o julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 309)”; 



    f) afirma que, como “nada mais havia a ser decidido em relação ao Peticionante, o Sr. Ivan Murad ajuizou Ação Rescisória”, a qual teve sua petição inicial indeferida pelo Relator no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em decisão definitiva;



    g) destaca, ainda, que, na sequência, apresentou petição dirigida ao Vice-Presidente do TRF4 na qual pugnou pelo conhecimento de fato novo, consistente na necessidade de aplicação da Lei n. 14.230/2021 (que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa) em benefício do Peticionante, a qual não foi conhecida;



    h) nova petição reiterando esse pedido foi apresentada ao “Desembargador(a) Relator(a) dos Embargos Infringentes provenientes da Apelação Cível n. 5000038-80.2021.4.04.7003”, o qual determinou o encaminhamento do pleito ao juízo de primeiro grau, que concluiu por não conhecer do pedido, tendo essa decisão sido impugnada por meio de agravo de instrumento, o qual foi desprovido pelo Tribunal Regional Federal;



    i) após, o requerente interpôs recursos especiais e extraordinários para impugnar o acórdão do TRF4, ainda pendentes de juízo de admissibilidade.



    Defende o peticionante, em suma, que o novo regramento da Lei nº 14.230/21 pode ser aplicado aos processos em curso no que toca aos requisitos para a configuração do ato ímprobo, sendo imprescindível sua aplicação ao caso concreto a fim de que seja “(i) (...) a Ação Civil Pública extinta sem resolução do mérito, considerando a inexistência de conduta típica de improbidade administrativa e, portanto, a ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI, do CPC); (ii) (...) afastada a penalidade de ressarcimento ao Erário, em razão da aplicação do §1.º do art. 10 da LIA; e (iii) (...) decretada a prescrição intercorrente (cf. art. 23 da LIA), com a extinção do feito com resolução do mérito (art. 487, caput, inc. II, do CPC)”.



    Requer, por fim, “que seja conhecido o fato novo ora deduzido (cf. itens 2 e 3, retro), para que, cf. argumentação contida no item 4 retro, seja extinto o feito sem resolução do mérito, considerando a inexistência de conduta típica de improbidade administrativa, o que implica na ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI, do CPC). Caso assim não se entenda, requer-se que seja afastada a penalidade de ressarcimento ao Erário, em razão da aplicação do §1.º do art. 10 da LIA”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não conhecimento da petição”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “PETIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AÇÕES ORIGINÁRIAS E RECURSOS PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. - Parecer pelo não conhecimento da Petição.”



    É o relatório.



    Decido.



    De início, cumpre observar que a presente Petição não cumpre os requisitos legais para exame perante a Suprema Corte, uma vez que a questão nela suscitada não se encontra entre as competências constitucionalmente elencadas do Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, a pretensão ora formulada não está sujeita à jurisdição do STF, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, estando fixada de forma taxativa nos incs. I, II e III do art. 102 da Constituição Federal. 



    Anote-se, inclusive, que a ação originária não se encontra sob a jurisdição da Suprema Corte, sendo certo, igualmente, que o citado ARE nº 1.154.606/PR, julgado pela Segunda Turma do STF, já transitou em julgado e os autos baixaram ao Tribunal de origem, pelo que esgotada a competência do STF para exame do referido processo.



    Ressalte-se, outrossim, que eventual negativa de apreciação de outros requerimentos formulados nas instâncias ordinárias deve ser atacada com a adoção dos recursos e meios de impugnação adequados, conforme previstos na Constituição Federal e na legislação processual pertine, sendo incabível o manejo desse requerimento originariamente no Supremo Tribunal Federal



    Assim, incide na espécie a orientação consolidada na jurisprudência do STF sobre a natureza estrita do rol de atribuições jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal e que reconhece a absoluta falta de competência desta Corte para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas, taxativamente, no próprio texto constitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PARA FINS DE IMPEACHMENT DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(Petição n° 10.985-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/3/23). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA DECISÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE EXECUÇÃO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Petição n° 10.638-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 29/11/22). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PEDIDO DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DE DEMANDAS SUJEITAS À COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “Ação Declaratória c/c Revisão da Tese de Repercussão Geral”. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Pet nº 10.230/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe de 28/3/23).



    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Petição n° 6.381/DF-AgR, Plenário, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.5.2018). 



    Desse modo, descabe acolher o requerimento formulado na presente petição em razão da manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal.



    Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço da presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente